Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente execução foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos anuentes LUCIO CELIO DO AMARAL e LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO LIMA (ID: 26349928 e 46233107, respectivamente). No ID: 39268438 foi comunicado o falecimento do substituído LUCIO FLAVIO DA SILVA e requerida a habilitação dos seus sucessores, o que foi deferido na decisão de ID: 48864461. No ID: 64728232, o credor pleiteou o prosseguimento da execução, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, em relação aos servidores não anuentes LUCIANO DA SILVA BARROS, LUCIANO HUMBERTO TIVERON, LUCILENE LEMOS CEZARINO DE ARAUJO, LUCIMAR DE OLIVEIRA VIANA NOGUEIRA, LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS, LUCINEIDE SILVA DE SOUZA MAGALHÃES, LUDMILA DE MARCOS RABELO e em relação aos sucessores do substituído LUCIO FLAVIO DA SILVA. Pois bem. Verifico que restou preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 57529560), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução. No ID: 12185713 foram fixados os honorários advocatícios relativos à execução: 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder àquele valor. O processo foi saneado em relação a todos os substituídos, conforme decisão de ID: 12185713. O destaque da verba honorária, no percentual de 20 % (vinte por cento), foi deferido (ID: 12185713). Os EE n. 0002600-47.2008.807.0000 transitaram em julgado, rejeitados por manifesta intempestividade, conforme consulta ao sistema de andamento processual. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão de ID: 22155837 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Pois bem, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores não anuentes LUCIANO DA SILVA BARROS, LUCIANO HUMBERTO TIVERON, LUCILENE LEMOS CEZARINO DE ARAUJO, LUCIMAR DE OLIVEIRA VIANA NOGUEIRA, LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS, LUCINEIDE SILVA DE SOUZA MAGALHÃES, LUDMILA DE MARCOS RABELO e em relação aos sucessores do substituído LUCIO FLAVIO DA SILVA (ID: 48864461), com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Atualizem-se os valores até a data da elaboração das planilhas. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO LIMA (ID: 46233107). Brasília, 16 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR